Tribunal: TJSP
Processo: 1004007-28.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Acordão que foi claro no sentido de que, apesar de o reajuste estar justificado através da perícia, se mostra abusivo, eis que inviabiliza a manutenção da avença. Contrato

Ementa:

Embargos de declaração. Contradição não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Acordão que foi claro no sentido de que, apesar de o reajuste estar justificado através da perícia, se mostra abusivo, eis que inviabiliza a manutenção da avença. Contrato composto por idosos, cujo número de beneficiários reduz anualmente. Modelo de contrato que beneficia apenas a ré. Ausência de pacto intergeracional. Substituição do reajuste declarado abusivo pelo índice adotado pela ANS, que foi devidamente justificada no acordão.

Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.